Tribunal: STF
Processo: ARE 1487785
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Amazonas interpôs o presente agravo (eDoc 23) em face de decisão (eDoc 20) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (eDoc 10) assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERDA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PROCESSO ENCAMINHADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. COMARCA DE PARINTINS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O ponto fulcral do presente Agravo Interno versa sobre aanálise quanto a permanência de foro por prerrogativa de função desta Corte de Justiça, pelo Tribunal Pleno, para o processamento e julgamento dos crimes cometidos por Prefeito Municipal durante o mandato de 2009/2012.



    2. Leciona o Supremo Tribunal Federal que a regra do foro privilegiado demanda a contemporaneidade entre os fatos apurados e o exercício da função pública atual, ou seja, o foro privilegiado não permanece caso ocorra o fim do mandato eletivo.



    3. Nesse sentido, considerando a independência dos mandatos, diante da descontinuidade entre eles, ocorrida no período de 2013 a 2016, cessou o foro por prerrogativa de função.



    4. Vale ressaltar, embora tenha ocorrido a apresentação das alegações finais - encerramento da instrução processual - no caso em comento, isto não resulta em em obstáculo para o declínio de competência ao Juízo de Primeiro Grau, consoante posicionamento adotado pelo Tribunal Pleno desta Corte.



    5. Recurso conhecido e desprovido.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 18), alega que o acórdão recorrido violou o art. 29, X, da Constituição da República. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. PREFEITO MUNICIPAL. FATOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO DE SEU PRIMEIRO MANDATO. SOLUÇÃO DE DESCONTINUIDADE. REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DEVE SER MANTIDA. FATOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TJ. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PERANTE O TJ. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório.



    2. Entendo assistir razão à parte agravante.



    O Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre o tema da prerrogativa de função, no julgamento da AP 937 QO, ministro Roberto Barroso, formulou uma interpretação restritiva da prerrogativa de foro e fixou as seguintes teses:



    (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.



    No mesmo julgamento, esta Suprema Corte estabeleceu o marco temporal para fixação da competência e a possibilidade de sua prorrogação, assim explicitando:



    5. A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional. Precedentes.



    […]



    7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos em curso. Ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base na jurisprudência anterior. 



    O Supremo, ao apreciar a AP 962 AgR, ministro Roberto Barroso, reafirmou a interpretação da tese firmada na AP 937 QO, no sentido de que “o marco temporal para o declínio de competência seria a apresentação das alegações finais, hipótese em que se prorrogaria a competência do órgão julgador originário”. Confira-se a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONDUTAS PRATICADAS EM MOMENTO ANTERIOR À ASSUNÇÃO DO CARGO DE DEPUTADA FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937 /RJ. INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ CONCLUÍDA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 



    1. Percebe-se, no caso sob exame, que toda a instrução da ação penal ocorreu no Supremo Tribunal Federal e está devidamente concluída, com a apresentação das alegações finais pela acusação e defesa, em 1.02. 2018 e 14.03.2018, respectivamente.



    2. A decisão do Plenário na Questão de Ordem na Ação Penal 937 estabeleceu que o marco temporal para o declínio de competência seria a apresentação das alegações finais, hipótese em que se prorrogaria a competência do órgão julgador originário.



    3. Deste modo, deve se aplicar ao caso sob exame a prorrogação da competência para o julgamento da presente ação penal, uma vez que, além de publicado o despacho de intimação para oferecimento de alegações finais, os memoriais foram efetivamente apresentados pelas partes, encontrando-se a ação penal pronta para julgamento.



    4. Agravo provido para manter a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    (AP 962 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Na espécie, o Tribunal de Justiça amazonense anotou que a remessa dos autos ao Juízo de primeira instância ocorreu após “a apresentação das alegações finais” e o “encerramento da instrução processual”. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 10):



    O ponto fulcral do presente Agravo Interno versa sobre a análise quanto a permanência de foro por prerrogativa de função desta Corte de Justiça, pelo Tribunal Pleno, para o processamento e julgamento dos crimes cometidos por Prefeito Municipal durante o mandato de 2009/2012.



    […]



    Como se vê, a regra do foro privilegiado demanda a contemporaneidade entre os fatos apurados e o exercício da função pública atual, ou seja, o foro privilegiado não permanece caso ocorra o fim do mandato eletivo.



    Sabendo disso, tem-se que no caso dos autos, os fatos foram supostamente praticados em 2009, quando Frank Luiz da Cunha Garcia Júnior exercia o mandato referente ao período de 2009/2012, sendo a denúncia oferecida em 2017 e recebida em 14/08/2018.



    Nesse diapasão, tem-se que os delitos imputados não foram cometidos durante o exercício do atual cargo e não estão relacionados às funções agora desempenhadas.



    Isto porque, há a independência dos mandatos e, portanto, diante da descontinuidade entre eles, ocorrida no período de 2013 a 2016, cessou o foro por prerrogativa de função.



    […]



    Por fim, vale ressaltar que embora já tenha ocorrido a apresentação das alegações finais - encerramento da instrução processual - no caso em comento, isto não resulta em em obstáculo para o declínio de competência ao Juízo de Primeiro Grau. Explico.



    O fato apurado ocorreu em 2009, referente a mandato que não teve continuidade, eis que houve interrupção do mandato eletivo do I Acusado entre 2013 a 2016, de modo que a competência deste Tribunal terminou junto com o mandato do Réu em 2012, antes, inclusive, do recebimento da denúncia.



    O Tribunal de Justiça amazonense, ao declinar da competência à primeira instância, após já concluída a instrução processual, ainda que em razão do término do mandato eletivo, decidiu em desconformidade com a tese fixada na AP 937 QO.



    Por outro lado, este Tribunal, ao revisitar o tema relativo ao foro por prerrogativa de função, no julgamento do HC 232.627, ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Embora a tese fixada no HC 232.627 tenha expressamente ressalvado “os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior”, resta evidente que o acórdão recorrido não está em conformidade, também, com o novo entendimento do Supremo aplicável à manutenção do foro por prerrogativa de função, ainda que cessado o mandato ou o exercício da função.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para cassar o acórdão recorrido e fixar a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para processar e julgar o recorrido.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente